Tribunal: TCU
Processo: 016.022/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8183/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, bem como art. 7o, § 3o da IN 78/2018 para os atos que tem como instituidor Nelson Alves de Barros em: a) Considerar a análise prejudicada por perda de objeto do ato no 43405/2016, uma vez que cessaram os pagamentos referentes a tal ato, sendo este substituído pelo ato a seguir; e b) considerar legal e conceder o registro do ato no 125182/2020, uma vez que sanou a irregularidade apresentada no ato no 43405/2016, ajustando a base de cálculo de proventos de pensão militar para o posto de 2o Tenente. 1. Processo TC- Processo 016.022/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Graças da Conceição Pinto de Barros (XXX.550.863-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.